Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-23.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705830-23.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: SAMANTHA HEWSEN VALERIO MADEIRA, A. L. V. M., J. M. V. M. REPRESENTANTE LEGAL: SAMANTHA HEWSEN VALERIO MADEIRA DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé e sobre as preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade recursal suscitadas em contrarrazões (id 72861507). Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator